Tribunal: TJES
Processo: 5000020-74.2019.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000020-74.2019.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO RAMOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito, sob pena de dano irreparável;
b)
que faz jus a dilação de prazo para realizar a determinação judicial, de pelo menos 40 dias;
c)
que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia técnica;
d)
que a sentença merece reforma;
e)
que houve violação da CRFB/88;
f)
que o serviço solicitado de deslocamento ou remoção de poste, pelo recorrido, deve ser cobrado;
g)
que a determinação do Juízo
a quo
causa desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica, pois determinou a realização da obra em 60 dias quando a legislação aplicável à questão determina 120 dias e porque questão envolve remoção de poste que é de responsabilidade do consumidor e deve se dar as suas custas;
h)
que a recorrente respeitou as normas e limites dispostos em lei;
i)
que o pedido de remoção do poste de forma imediata está em dissonância com o que dispõe a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL;
j)
que não houve falha na prestação dos serviços;
k)
que o poste se encontrava no local antes mesmo do imóvel;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser compelida a atender as solicitações para remoção dos fios que estão sobre a residência do recorrido.

Pois bem, a sentença guerreada julgou procedentes os pedidos da exordial determinando a remoção imediata dos fios sob as custas da recorrente.

Na contramão, a recorrente aduz que a responsabilidade pela remoção dos fios e do poste deve ser custeada pelo consumidor, conforme dispõe a Resolução da Aneel.

Contudo, tenho que razão não assiste à recorrente, pois acertadamente o Juízo
a quo
entendeu que a responsabilidade pela
remoção dos fios deve se dar sob às expensas da recorrente, explico.

O art.
44 da Resolução ANEEL nº 414/2010
dispõe
que: “
é de
responsabilidade
exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos: [...] VII - deslocamento ou
remoção
de
poste
e de rede, nos termos do art. 102
[1]
”.

Ocorre que, no caso em apreço: i) a recorrente não se desincumbiu de provar a anuência dos anteriores donos da propriedade para o traçado da rede; ii) os laudos e vistorias da Defesa Civil Municipal comprovam a necessidade de remoção da fiação sobre a moradia do recorrido, pois no caso de rompimento do fio o risco é alto para os moradores - “risco de acidente fatal” (ID. 1554894), além do mais o recorrido possui membro familiar que necessita de cuidados especiais; iii) a fiação encontra-se muita próxima da residência do recorrido (ID. 1554895).

Assim, a recorrente não demonstrou que estaria agindo no exercício regular do direito, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença. Ademais, não estão presentes as hipóteses de custeio pelo usuário tal como a recorrente sustenta, tendo em vista o risco iminente que está correlacionado com a localização do poste, não podendo o recorrido responder pelos custos necessários para a remoção dos fios, razão pela qual a obra deve-se dar às expensas da recorrente, devendo ela suportar os gastos para a retirada dos fios elétricos.

Por fim, quanto aos prazos para cumprimento da determinação judicial, apesar de relativamente curtos, estão devidamente justificados em razão da urgência, necessidade e imprescindibilidade da obra para retirada dos fios elétricos, o que ao meu alvitre deve se dar conforme determinação do Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]

Art. 102 - Os serviços cobráveis, realizados mediante
solicita
ção do
consumidor
, são os seguintes: . [...] XIV –
deslocamento
ou remoção de
rede
; [...] § 2º - A cobrança dos serviços estabelecidos nos incisos XIII e XIV pode ser adicionada ao faturamento regular ou ser realizada de forma específica, sendo facultado à distribuidora condicionar a realização dos mesmos ao seu pagamento. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. POSTE. FIAÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO SOBRE A RESIDÊNCIA DO AUTOR. REMOÇÃO DOS FIOS. IMPRESCINDIBILIDADE. RISCO DE ROMPIMENTO. RISCO ALTO DE ACIDENTE FATAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.